Tribunal: STF
Processo: RMS 38425
Classe: RMS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Processual Civil. Recurso ordinário em agravo interno em mandado de segurança impetrado contra ato jurisdicional. ausência de teratologia. possibilidade de correição parcial.



1. Não cabe mandado de segurança contra ato jurisdicional, salvo em hipóteses excepcionais, nas quais a decisão se mostre teratológica e inexista recurso para a sua impugnação.



2. Recurso a que se nega provimento.



    1. Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto contra acórdão da Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho que confirmou a denegação do mandado de segurança impetrado para impugnar acórdãos proferidos pela 2ª Turma daquele Tribunal, que proveu parcialmente o recurso de revista do impetrante, determinado o retorno do processo ao Tribunal Regional do Trabalho do Espírito Santo. O acórdão ora recorrido recebeu a seguinte ementa: 



    AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ATO COATOR PASSÍVEL DE IMPUGNAÇÃO POR RECURSO PRÓPRIO, COM POSSIBILIDADE DE EFEITO SUSPENSIVO. INCIDÊNCIA DA OJ SBDI-2 N.º 92 DO TST E DA SÚMULA N.º 267 DO STF. DESPROVIMENTO. 



    1. Constatando-se que a decisão indicada como ato coator comporta impugnação por meio de recurso próprio, com possibilidade de efeito suspensivo, impõe-se o indeferimento da petição inicial da ação mandamental, à luz da compreensão erigida em torno da OJ SbDI-2 n.º 92 do TST. 



    2. Mesmo que se admitisse que o ato coator teria incidido em tumulto procedimental, a hipótese seria de error in procedendo, passível de ataque pela via da reclamação correicional, circunstância que também afasta o cabimento do mandado de segurança, nos termos da Súmula n.º 267 do STF. 



    3. Logo, impõe-se a manutenção da decisão agravada, o que habilita o Agravante à sanção prevista no art. 1021, § 4º, do CPC. 



    4. Agravo Interno conhecido e não provido. 



    2. Nas razões do presente recurso ordinário, a recorrente reitera que o mandado de segurança impetrado impugna decisão teratológica proferida pela 2ª Turma daquela Corte, que permitiu a correição parcial do acórdão. Por fim, pleiteia o provimento do presente recurso para que seja afastada a aplicação da multa “porque imposta sem a devida fundamentação ou porque o agravo interno interposto não era inadmissível ou infundado”.



    3. Não houve apresentação de contrarrazões.



    4. É o relatório. Decido.



    5. Conheço do recurso, pois atendidos os requisitos de admissibilidade, conforme o art. 102, II, a, da CF e o art. 1.027, I, do NCPC. No mérito, porém, nego-lhe provimento.



    6. Anoto, de início, que o acórdão proferido pela 2ª Turma do TST apontado como ato coator foi devidamente fundamentado, tendo demonstrado descabimento do mandamus, visto que o acórdão apresenta outra via recursal adequada. Nesse sentido, destaco trecho da decisão: 



    “Não cabe falar em teratologia, visto que a decisão exarada no acórdão combatido decorre de interpretação razoável conferida pela 2.ª Turma à aplicação do art. 1040, II, do CPC de 2015, à luz da tese jurídica firmada pelo STF em regime de repercussão geral. Tampouco se vislumbra, no caso, risco de prejuízo irreparável, ante a inexistência de elementos concretos fornecidos pelo impetrante, capazes de demonstrar essa possibilidade. 



    Incide ao caso, portanto, a diretriz contida na OJ SbDI-2 n.º 92 desta Corte e na Súmula n.º 267 do STF, evidenciando, consequentemente, o descabimento do mandado de segurança na espécie”. (doc. 19, fl: 3 - grifei). 



    7. Observo que o acórdão recorrido, ao denegar a segurança, acolheu entendimento consolidado no âmbito desta Corte no sentido de não ser admissível a impetração de writ contra ato jurisdicional, salvo em hipóteses excepcionais, nas quais a decisão se mostre teratológica e inexista recurso para a sua impugnação. Nessa linha, cito as seguintes ementas:



    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Mandado de segurança contra ato judicial. Ausência de teratologia ou abuso de poder. Não cabimento. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 



    (RMS 32.017-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes). (Grifei). 



    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Ato da 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça. Ato de índole jurisdicional. Inadmissibilidade de mandado de segurança. Inexistência de decisão teratológica que cause ofensa a direito líquido e certo. Inexistência de obstáculo judicial. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Inadmissibilidade de impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional passível de recurso próprio. Precedentes. O ato questionado consiste em ato de índole jurisdicional passível de recurso. Deixou-se de interpôr o respectivo recurso extraordinário, transitando em julgado a ação. 2. Não há particularidades no caso que apontariam para uma decisão teratológica. A decisão do Superior Tribunal de Justiça encontra-se amplamente fundamentada na legislação aplicável à situação e na jurisprudência dominante daquele Tribunal, bastando uma rápida pesquisa em seu sítio na internet para que se verifique a necessidade da identificação do número do processo quando do preparo, sob pena de ser o recurso considerado deserto. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



     (RMS 31.214-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). (Grifei).



    8. No caso, a decisão impugnada pela via mandamental teve por fundamento jurisprudência consolidada no TST, pela qual “não cabe mandado de segurança contra decisão judicial passível de reforma mediante recurso próprio, ainda que com efeito diferido”, (OJ n° 92). Tal orientação não se mostra teratológica, pois está em conformidade com a Súmula 267/STF:



    "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição". 



    9. Quanto à alegação da multa por litigância de má-fé, melhor razão não assiste ao recorrente, tendo em vista que a decisão foi devidamente fundamentada. Nesse sentido, memora-se a literalidade dos §§ 4º e 5º, do art. 1.021, do NCPC: 



    “Art. 1.021 (...)



    § 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.



    § 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”. (grifei). 



    10. Por fim, destaco que o presente recurso reflete mero inconformismo da parte, que pretende usar a via do mandado de segurança como sucedâneo recursal. O uso de meios processuais inadmissíveis ou protelatórios, pelo autor ou pelo réu, gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, consumindo tempo e recursos escassos desta Corte, o que pode implicar a imposição de multa por litigância de má-fé (art. 80 e ss. do CPC/2015).



     



    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, conheço do recurso ordinário para negar-lhe provimento. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator



Documento assinado digitalmente